Tribunal: TJSP
Processo: 2278432-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que desacolheu a alegação de impenhorabilidade de fração ideal de bens imóveis e de seus frutos - Insurgência do devedor - Alegação de que os bens são de família, e que seus frutos são direcionados ao sustento da filha menor, portanto, impenhoráveis – Descabimento – Proteção legal da impenhorabilidade que depende da comprovação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que desacolheu a alegação de impenhorabilidade de fração ideal de bens imóveis e de seus frutos - Insurgência do devedor - Alegação de que os bens são de família, e que seus frutos são direcionados ao sustento da filha menor, portanto, impenhoráveis – Descabimento – Proteção legal da impenhorabilidade que depende da comprovação do preenchimento dos requisitos pelo devedor – Não ocorrência – Ausência de qualquer elemento que comprove a alegação – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.